Tribunal: TJMT
Processo: 0007271-76.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007271-76.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVANILDO ALVES DA SILVA - CPF: 411.322.381-53 (APELANTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), GABRIELA DE ANDRADE - CPF: 035.656.681-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - PROCEDIMENTO CORRETO - DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - MULTA DEVIDA - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

A multa por descumprimento de ordem judicial se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado.

Consoante o § 1º do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVANILDO ALVES DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Danos Morais n.º
0007271-76.2016.8.11.0015,
movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando que a ré se abstenha de promover o corte do fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras pertencentes ao autor, com relação, exclusivamente, à cobrança da dívida decorrente da recuperação de consumo não faturado discutido nos autos; bem como, pelo princípio da sucumbência, condenou o autor a arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais, e a ré com os 30% (trinta por cento) remanescentes; ainda, na mesma proporção citada, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, vedando a possibilidade de compensação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença mencionando ser ilícito os valores lançados em suas faturas bem como o corte no fornecimento de energia elétrica, o que daria ensejo à condenação da apelada a indenizar o apelante.

Alega irregularidades no que tange à inspeção realizada pela apelada em sua unidade consumidora, bem como ser desta a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos, não podendo imputar ao consumidor compensação pelo seu comportamento moroso, aduzindo que a provável irregularidade apresentada poderia ser derivada de desgaste do equipamento instalado.

Expõe que “
não pode a requerida, com base num mero ato administrativo e sob ameaça de interromper o fornecimento de energia, de forma unilateral e abusiva, atribuir, a seus consumidores, dividas por falhas nos equipamentos que são de sua responsabilidade
”.

Ademais, cita o apelante que sequer foi convidado para acompanhar a inspeção do medidor, bem como que os inspetores retiraram o equipamento de sua unidade consumidoras, o que evidenciaria os atos unilaterais e viciados da apelada.

Por fim, consigna o apelante seja aplicada multa pelo suposto descumprimento de ordem judicial pela apelada.

A apelada, apesar de devidamente intimada (id. 101033467 - Pág. 2), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante Certidão de Decurso de Prazo anexa (id. 101033467 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Danos Morais n.º 0007271-76.2016.8.11.0015, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando que a ré se abstenha de promover o corte do fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras pertencentes ao autor, com relação, exclusivamente, à cobrança da dívida decorrente da recuperação de consumo não faturado discutido nos autos; bem como, pelo princípio da sucumbência, condenou o autor a arcar com 70% (setenta por cento) das custas processuais, e a ré com os 30% (trinta por cento) remanescentes; ainda, na mesma proporção citada, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, vedando a possibilidade de compensação.

Pois bem.

Narra o autor que, em 11 de março de 2016, foi surpreendido com uma comunicação enviada pela apelada acerca de supostos débitos decorrentes de faturamentos inferiores ao correto consumo.

Em contestação, a apelada aduz que foi verificado que os medidores das unidades consumidoras em questão estavam com adulterações (desvios nos bornes dos medidores), de forma a não anotar o verdadeiro consumo.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui da emanta transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Ao caso, importa esclarecer que, ao contrário do aludido pelo apelante em seu recurso, verifica-se que o mesmo acompanhou a inspeção realizada em seu imóvel em 14 de dezembro de 2015, tendo, inclusive, assinado os Termos de Ocorrência e Inspeção n.º 505322 e 505320 correspondentes (id. 101031978 - Págs. 13 e 14 e 101031980 - Págs. 8 e 9), bem como recebendo uma cópia de cada.

Ademais, observa-se que o apelante apresentou recurso administrativo junto à concessionária de energia elétrica (id. 101031979 - Págs. 1 e 2) em 19 de abril de 2016, não tendo que se falar em desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Dessa forma, tendo como correto o procedimento realizado pela concessionária de energia, devida é a recuperação de consumo imputada ao apelante nos valores de R$ 5.801,85 (cinco mil oitocentos e um reais e oitenta e cinco centavos) referente à unidade consumidora n.º 6/2251429-3 (id. 101031964 - Pág. 9) e R$ 4.575,42 (quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) relativo à unidade consumidora n.º 6/694140-5 (id. 101031964 - Pág. 8).

Corroborando o quanto exposto, verifica-se que após a inspeção realizada no imóvel do apelante, o consumo de suas unidades consumidores aumentou expressivamente, concluindo que as leituras realizadas não estavam condizentes com o real consumo.

Assim, tem-se que a cobrança referente à recuperação de consumo imputada ao apelante á legal.

No que tange à aplicação das astreintes alegada pelo apelante, verifica-se que a apelada deixou de comprovar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu em razão da fatura referente ao mês de agosto de 2016, devendo, portanto, ser aplicada a multa fixada Juízo
a quo
(id. 101031988 - Pág. 1), limitando o período de incidência da multa a 10 (dez) dias.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, condenando a apelada ao pagamento da astreinte fixada pelo Juízo
a quo
, limitando o período de incidência da multa a 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022